Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-94.2017.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000259-94.2017.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:

APELADO: RODOLFO VIEIRA REIS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SETUBAL SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NOS TERMOS DO ART. 37, IX, DA CF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551 DO STF. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. DIREITO APENAS À REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8000259-94.2017.8.05.0114
,
em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE ITACARÉ
e, como Apelado,
RODOLFO VIEIRA REIS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .